Tribunal: STF
Processo: MS 40111
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 61.1192/2025)



PETIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO: DESCABIMENTO. PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO. NADA A PROVER. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO.



Relatório



    1. Em 21.2.2025, indeferi o presente mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.2.2025, por Jaziel Vieira Conceição “em face do Ministro Corregedor Nacional de Justiça o 
Sr. MAURO CAMPBELL MARQUES, que, em razão de suas atribuições legais, praticou o ato ilegal e abusivo que ora se impugna” (fl. 1, e-doc. 1).



    Esta a ementa da decisão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE IRRAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO” (e-doc. 7).



    Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, desprovido pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, na sessão virtual de 28.3.2025 a 4.4.2025 (e-doc. 14).



    Essa decisão transitou em julgado, em 24.4.2025 (e-doc. 48).



    2. Em 7.5.2025, Jaziel Vieira Conceição protocolou a Petição/STF 
n. 61.1192/2025, pela qual interpõe “recurso extraordinário[, que] visa questionar a decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), que indeferiu o Agravo Regimental interposto por Jaziel Vieira Conceição, tendo em vista alegações fundamentadas na morosidade extrema do processo de inventário, impacto direto sobre a subsistência do requerente e a violação de direitos constitucionais fundamentais” (e-doc. 49).



    Pede “deferimento do pedido formulado, a fim de que se resguarde a dignidade do recorrente e se efetivem os preceitos constitucionais que alicerçam a função advocatícia, imbuída de notório interesse social e jurídico” (e-doc. 49).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Nada há a prover quanto ao pedido de Jaziel Vieira Conceição.



    Transitado em julgado o acórdão proferido neste mandado de segurança, exauriu-se a jurisdição do Supremo Tribunal Federal, que entregou a solução judicial pleiteada.



    Anota-se que interposição de recurso extraordinário contra acórdão de uma das Turmas ou do Plenário do Supremo Tribunal Federal não tem previsão legal ou jurisprudencial, configurando erro grosseiro, pelo que incabível seu conhecimento e processamento neste órgão judicial. 



    4 Pelo exposto, nada há a prover. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora